Tribunal: STF
Processo: ARE 639535
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV E LV DO ART. 5º, BEM COMO AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.



    1. Ao analisar o RE 589.490, sob a relatoria do ministro Menezes Direito, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos. Nos termos do § 5º do art. 543-A do CPC, a decisão desta nossa Casa de Justiça que negar a existência da repercussão geral valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica. Pelo que a decisão ora impugnada não merece reparos.



    2. De mais a mais, a jurisdição foi prestada de forma completa, em acórdão devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não caracteriza cerceamento de defesa. 



    3. Agravo regimental desprovido.